Tribunal: TJSP
Processo: 2289190-92.2019.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2289190-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é requerente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMJD DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 31a CJ - MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2289190-92.2019.8.26.0000 -Voto no 32
2
Cautelar Inominada Criminal no 2289190-92.2019.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MMJD do Plantão Judiciário da 31a CJ - Marília
Interessado: Eloi Batista de Souza
Comarca: Marília
Magistrado: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 32
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA Atribuição de efeito
suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra
decisão do Juízo do Plantão Judiciário que concedeu a
liberdade provisória. Furto qualificado
Reincidente

Posterior pedido de arquivamento – Inexistência de provas
concretas. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA.
Trata-se de medida cautelar inominada em que o
representante do Ministério Público busca obter efeito suspensivo para recurso em sentido
estrito interposto contra a decisão do Juízo de Direito do Plantão da Comarca de Marília,
que, em audiência de custódia, concedeu ao acusado Elói Batista de Souza, liberdade
provisória cumulada com medidas cautelares.
A liminar foi indeferida (fls. 59/60). Em seguida, as
informações foram prestadas (fls. 61/62).
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou o seu parecer (fls.
67/70) pelo provimento da cautelar inominada.
É o relatório.
O acusado foi preso em 29 de dezembro de 2019, na Comarca
de Marília, porque em companhia de outros indivíduos não identificados teria danificado
diversos veículos e furtado alguns pertences do interior deles, tendo sido atropelado por
uma das vítimas, quando era perseguido, sendo contido por populares até a chegada da
polícia militar, sendo posteriormente apresentado a autoridade policial.
Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade
provisória a Eloi Batista de Souza, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
razão pela qual, o D. Promotor de Justiça interpôs recurso em sentido estrito, autos no
0000030.41.2019.0493, buscando a decretação de sua prisão preventiva e simultaneamente
propôs a presente cautelar, objetivando atribuir efeito suspensivo (ou ativo) a este recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2289190-92.2019.8.26.0000 -Voto no 32
3
sob a justificativa de grave risco de dano irreparável à sociedade.
Compulsando os autos principais, pelo portal de serviços do
sistema SAJ (Sistema de Automação do Judiciário), é possível constatar que o MP, a
princípio, alcançou sua convicção através da análise dos autos do inquérito policial ao
afirmar que inexiste provas concretas de que Elói Souza foi efetivamente o autor do crime,
seja porque a placa do veículo em que estavam os autores do crime não foi anotada, eles
não foram reconhecidos, bem como o indiciado não estava em posse da res furtiva,
impossibilitando que este seja denunciado como autor do delito do furto, razão pela qual
requereu o seu arquivamento, sem prejuízo do disposto no artigo 18 do Código de Processo
Penal o que ao final restou deferido pelo Juízo de origem, que determinou o arquivamento
dos autos (fl. 119).
Assim, em razão do arquivamento dos autos, prejudicado se
torna o julgamento da presente ação pela perda superveniente do seu objeto, inexistindo o
grave risco de dano irreparável à sociedade.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO EXTINTA A
MEDIDA CAUTELAR por falta de interesse processual.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR